Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. LCD No 958/2019. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALTERAÇÃO ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICIONIS. NÃO APLICAÇÃO.

I - A alteração legislativa promovida pela LCD no 958/2019 deslocou a área onde se consumou o delito, da região administrativa de Águas Claras para a Região Administrativa de Taguatinga.

II - Com a definição de novos limites geográficos, a competência para processar e julgar os crimes praticados na região administrativa indicada será da respectiva Circunscrição Judiciária, nos termos da Lei no 11.697/2008 (art. 17, §2o), bem como das Resoluções 4, de 30/6/2008 e 14, de 31/5/2010, deste TJDFT.

III - Não se aplica o princípio da perpetuatio jurisdicionis se a alteração legislativa, que acarretou a alteração da competência territorial, foi publicada antes do oferecimento da denúncia.

IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga.